Tribunal: TJMT
Processo: 1056064-90.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056064-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELENA DE FATIMA GOMES DE SOUSA - CPF: 229.596.291-91 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1056064-90.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Helena de Fatima Gomes de Sousa

Recorrido(s):

Banco Agibank S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEPÓSITO EFETUADO NA CONTA DA PARTE AUTORA. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO E CONFIRMAÇÃO VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INAPLICABILIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008 À RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Na petição inicial, a autora alega ter sido surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de um suposto contrato de cartão de crédito consignado, que afirma nunca ter solicitado, recebido ou utilizado, alega que o contrato realizado era de empréstimo consignado simples, sem ter recebido ou utilizado o referido cartão. O banco, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação.

2. Os autos demonstram que o contrato foi devidamente formalizado por meio eletrônico, com envio de documentação pessoal, aceite via link encaminhado por aplicativo de mensagens e assinatura biométrica facial, o que evidencia o consentimento da autora na adesão ao produto financeiro. Ademais, a documentação apresentada comprova que houve autorização expressa para a utilização da reserva de margem consignável (RMC), com ciência de que os valores seriam descontados diretamente de seu benefício. Nesse contexto, não se verifica indício de contratação fraudulenta, sendo os descontos resultado de vínculo contratual válido e regularmente constituído, o que afasta a tese de nulidade do débito.

3. Dessa forma, a tese de que a autor não utilizou o cartão e não recebeu qualquer benefício financeiro se mostra inconsistente, pois houve a efetiva disponibilização do crédito. A ausência de compras com o cartão não afasta a natureza do contrato, uma vez que o valor foi liberado, modalidade permitida e prevista no contrato assinado pela autora. Assim, os descontos subsequentes decorrem da obrigação assumida, afastando qualquer ilegalidade na cobrança.

4. Desta forma, se houve utilização pela Reclamante do benefício oferecido pelo cartão e ausente à prova do pagamento total das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido.

5. O simples fato de existir a alternativa de empréstimo consignado simples não invalida a contratação do Cartão de Crédito Consignado, especialmente considerando que o recorrente assinou a proposta e recebeu o valor diretamente em sua conta bancária. A contratação decorreu da manifestação expressa de vontade do autor, inexistindo qualquer ilegalidade.

6. Caso a Reclamante, ora recorrente, não concorde com os valores descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

7. A Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 orienta conduta administrativa e não invalida, por si só, a contratação celebrada diretamente entre consumidor e instituição financeira.

8. A sentença que JUGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025